Tribunal: TJSP
Processo: 0003936-49.2010.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de extinção ante o reconhecimento da prescrição - Inconformismo da autora, alegando que empreendeu todos os esforços na tentativa de localização da ré e após requereu a citação ficta, invocando a Súmula 106, do STJ, além de se tratar de trato sucessivo (parcelas a vencerem no curso do processo) – Descabimento – A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de extinção ante o reconhecimento da prescrição - Inconformismo da autora, alegando que empreendeu todos os esforços na tentativa de localização da ré e após requereu a citação ficta, invocando a Súmula 106, do STJ, além de se tratar de trato sucessivo (parcelas a vencerem no curso do processo) – Descabimento – A demora na localização da ré não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas por inércia da autora, que requereu a citação editalícia somente quando a pretensão já atingida pela prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, CC – Ademais, as contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – Recurso desprovido.